Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO E REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O apelante ajuizou ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária e foi intimado para apresentação de emenda à petição inicial, para indicação de fiéis depositários e regularização da representação processual pelo Juízo de origem, conforme preconiza o art. 321 do CPC.
2. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora intimada, não cumpre a determinação de emenda.
3. Recurso conhecido e desprovido.